Tribunal: STF
Processo: AC 3537
Classe: AC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 



    1. Extinto processo por falta de interesse de agir, responde a parte que deu causa à instauração do processo pelos ônus sucumbenciais.



    2. Embargos de Declaração que se conhece e a que se dá provimento, para, suplantando a omissão apontada, observados os termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, impor a fixação de honorários advocatícios.